Tribunal: TJBA
Processo: 0347315-16.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347315-16.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ART. 485, INCISO III, DO CPC, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA, APESAR DE REGULARMENTE INTIMADA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA PETICIONOU REQUERENDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. O
abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, não decorre da simples paralisação da causa por determinado período de tempo,
consumado-se somente pelo não cumprimento de diligência, quando o autor, mesmo depois de intimado pessoalmente, e também por meio de seus procuradores, mantém-se inerte, deixando de impulsionar o feito.

II.
In casu
, a parte interessada praticou atos reveladores de sua intenção de não abandonar a causa, uma vez que, dentro do prazo assinado pelo juízo sentenciante, formulou requerimento da providência judicial pertinente à entrega da prestação jurisdicional definitiva.

III. Sentença desconstituída. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0347315-16.2012.8.05.0001
em que são partes apelante
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em Conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça